Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-23.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000548-23.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: AURELICIO FERREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA, IRINEU BULHOES FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: Direito Administrativo.
Recurso de Apelação
. Ação de cobrança. Décimo terceiro. Férias e terço constitucional. Ônus da prova. Ausência de comprovação de pagamento pelo município. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento
do décimo terceiro salário e férias dos anos de 2017 a 2020.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas incide sobre o Município demandado; (ii) avaliar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o vínculo laboral e justificar a condenação ao pagamento das verbas não quitadas.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas;

4. A prova do vínculo
laboral
do autor com o Município foi documentalmente demonstrada nos autos (
IDs 94246482, 94246484 e 94246485
), o que gera a presunção de regular prestação de serviços durante o período questionado;

5. A ausência de prova de quitação por parte do Município, que detém facilidade e dever legal de manter registros administrativos, autoriza o reconhecimento judicial do crédito
devido
;

6. Em demandas que versam sobre verbas salariais não adimplidas, exigir do servidor comissionado a prova do não pagamento equivale a exigir prova de fato negativo, o que não se compatibiliza com a lógica processual;

7.
A sentença está em conformidade com a jurisprudência dominante, que estabelece a responsabilidade objetiva do ente público pelo adimplemento de verbas salariais inadimplidas, conforme assegurado no art. 39, §3º, da CF/1988
;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000548-23.2021.8.05.0264, em que é apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelado
AURELICIO FERREIRA MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.